Tribunal: TJSP
Processo: 2009981-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Cédula de Crédito Bancário – Alegação de onerosidade excessiva diante da aplicação de juros abusivos e capitalizados – Matéria afeta ao mérito da execução, devendo ser deduzida e dirimida em sede de embargos - Recurso improvido.